Tribunal: TJES
Processo: 0009972-88.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
OS
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009972-88.2021.8.08.0024

EMBTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBD
O
:

EDIVAR SPESSEMILLE

relator:
des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO EMBARGANTE. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos para corrigir erro material na indicação do nome do embargante no acórdão. Embora o voto tenha registrado corretamente o Estado do Espírito Santo como parte embargante, a ementa e o acórdão consignaram, equivocadamente, o Município de Jaguaré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado e a possibilidade de sua correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material caracteriza-se como equívoco evidente na redação do acórdão, passível de correção independentemente de qualquer reexame do mérito.

A correção de erro material por meio de embargos de declaração é medida viável e não altera o conteúdo decisório do julgado.

Constatado que o embargante correto é o Estado do Espírito Santo, deve ser promovida a retificação do acórdão para refletir corretamente essa informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

O erro material na identificação da parte pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem que isso implique modificação do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes
: CPC, arts. 1.022, I, e 494, I).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
OS
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009972-88.2021.8.08.0024

EMBTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBD
O
:

EDIVAR SPESSEMILLE

relator:
des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, consoante relatado foram opostos embargos de declaração para sanar erro material em relação a indicação correta do nome do recorrente no acórdão embargado.

Pois bem.

A questão é de rápida solução tendo em vista tratar-se de erro material, o que se viabiliza pela análise dos embargos de declaração.

Em que pese no Voto proferido constar corretamente o Estado do Espírito Santo como embargante, na ementa ID 9795133, repetida no acórdão ID 10122951, constou como embargante o Município de Jaguaré

Desse modo,
portanto,
sanado o erro material apontado
faço constar que
o
embargante
no
acórdão
embargado,
de ID
10122951
,
é
o Estado do Espírito Santo.

Por todo o exposto,
conheço
e
acolho os embargos de declaração.

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.